Tribunal: TJBA
Processo: 8004521-13.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004521-13.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGANTE: HUGO DAVID CIRINO DOS SANTOS Advogado(s): JHONATHAN ALEXANDRE AVELINO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por HUGO DAVID CIRINO DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público (ID 89970811), redimensionando a pena definitiva para 32 anos e 01 mês de reclusão. O embargante, condenado por homicídio qualificado (vítima BRENNO) e tentativa de homicídio qualificado (vítima MICHELLE), alega omissão quanto à análise da tese de ausência de animus necandi específico em relação à vítima sobrevivente, contradição na valoração das circunstâncias judiciais (bis in idem), e omissão quanto à atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar: (i) se existe omissão no acórdão quanto à análise da tese de ausência de animus necandi específico; (ii) se há contradição na valoração das circunstâncias judiciais e qualificadoras (bis in idem); (iii) se existe omissão quanto à atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. Não há omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de ausência de animus necandi específico, pois o julgado enfrentou expressamente a questão, rejeitando-a com fundamento na soberania dos veredictos e nas provas dos autos, que demonstraram o avançado iter criminis percorrido pelo agente. 5. Inexiste contradição na valoração das circunstâncias judiciais, pois o acórdão diferenciou claramente os fundamentos utilizados para qualificar o tipo penal daqueles empregados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, afastando de forma fundamentada a ocorrência de bis in idem. 6. Não se verifica omissão quanto à atenuante da confissão espontânea, tendo o acórdão reconhecido expressamente sua incidência e preponderância sobre a agravante do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, fundamentando adequadamente a fração adotada (1/12) para a compensação parcial. 7. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as alegações das partes, bastando que exponha fundamentação idônea e suficiente à formação de seu convencimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado." "Não há omissão no acórdão quando este enfrenta expressamente a tese defensiva, rejeitando-a com fundamento na soberania dos veredictos e nas provas dos autos." "Não configura bis in idem a valoração negativa de circunstâncias judiciais com fundamentos distintos daqueles utilizados para qualificar o crime." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 61, II, "a", 65, III, "d", 121, §2º, II e IV, e 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8004521-13.2023.8.05.0103, em que figura como embargante HUGO DAVID CIRINO DOS SANTOS, e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64